Tribunal: CARF
Processo: 13884.910952/2009-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13884.910952/2009-23
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.306 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
16 de junho de 2020
Recorrente
GERLUCC INDÚSTRIA METALÚRGICA E PLÁSTICA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. OCORRÊNCIA.
Encontra-se eivado de vício insanável, por cerceamento do direito de defesa, o
Acórdão que se omite ao não aborda argumento recursal fundamental para a
solução e pacificação da lide.
Recurso Voluntário Provido em Parte

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, conhecendo tão somente o argumento sobre a diferença
entre o valor glosado e o valor não reconhecido, em acolher a preliminar suscitada de ofício e dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para reconhecer a nulidade do Acórdão recorrido,
determinando a devolução do processo à DRJ para que profira novo julgamento.

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos Alberto da Silva Esteves.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.910952/2009-23
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.306 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.910952/2009-23

Relatório
O processo administrativo ora em análise trata do Pedido de Ressarcimento do
IPI, referente ao 4o trimestre de 2005, materializado através do PER/DCOMP no
38434.63437.260406.1.3.01-2884 (fl. 37/70), transmitido em 26/04/2006, cumulado com
Pedidos de Compensação.
O Despacho Decisório (fl. 13) deferiu parcialmente o crédito pleiteado e, por isso,
a interessada apresentou Manifestação de Inconformidade (fl. 02/10), na qual pede a reforma
dessa decisão. Após analisar os argumentos e os documentos da contribuinte, a Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto DRJ/POR) julgou o recurso
parcialmente procedente, por Acórdão que possui a seguinte ementa:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/10/2005 a 31/12/2005
NULIDADE. PRESSUPOSTOS.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA
Não se configura o cerceamento do direito de defesa quando os autos
demonstrarem inequivocamente que foram preservados a ampla defesa e o
contraditório.
IPI. CRÉDITOS. FORNECEDORES OPTANTES PELO SIMPLES.
A legislação em vigor não permite o creditamento do IPI calculado pelo
contribuinte sobre aquisições de estabelecimento optantes pelo SIMPLES.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Intimada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
107/113), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, em linhas gerais, argumentando
sobre erro no lançamento e se insurgindo contra o valor cobrado após o Acórdão de primeira
instância.

É o relatório, em síntese.

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.306 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.910952/2009-23

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme o disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo, contudo, no mérito, as únicas glosas mantidas
pela instância a quo se referem às notas fiscais emitidas por empresas optantes do SIMPLES,
fato que a ora recorrente não se insurge. Em realidade, temos no Recurso Voluntário um
inconformismo com um suposto lançamento e com o valor cobrado da contribuinte.
Primeiramente, há que se deixar cristalino que, no caso dos autos, não estamos
diante de qualquer lançamento tributário, pois trata-se de um Pedido de Ressarcimento cumulado
como compensações, logo, argumentos nesse sentido não possuem nexo como a matéria tratada
no processo. Por outro lado, quanto ao inconformismo no valor da cobrança, tal matéria não
pode ser enfrentada pelo manuseio do Recurso Voluntário, tendo em vista que a instauração de
lide sobre esse tema não se processa pelo rito do Decreto 70235 e, portanto, não se encontra nos
limites da competência deste Conselho.
Entretanto, analisando o Recurso Voluntário, constata-se que uma questão trazida
pela recorrente em sua Manifestação de Inconformidade não foi objeto de análise pela instância
a quo. A contribuinte assim se manifestou no recurso que instaurou a presente lide:

“15. Nos anexos do Despacho Decisório consta a relação das Notas Fiscais
objeto da glosa. Não obstante, a soma do valor do IPI das Notas Fiscais
relacionadas nos anexos é de R$ 2.513,63 e não bate com o valor da glosa dos
créditos indicados no corpo do Despacho Decisório (R$ 14.756,16). Portanto
há uma diferença inexplicável (erro) no ato ora combatido.”

Em seu Voluntário, a recorrente repisa a questão:

“15. Ademais, na Manifestação de Inconformidade (item 15) a Recorrente já
havia questionado a diferença acima, mas os julgadores de Primeira Instância
sequer analisaram.”

Embora, não tenha sido arguida pela recorrente a nulidade do Acórdão recorrido,
por ser matéria de ordem público, entendo que este Colegiado pode e deve se debruçar sobre a
questão.
Com efeito, da leitura do voto condutor do Acórdão vergastado, constata-se que o
argumento sobre a diferença de valores, isto é, soma das glosas realizadas e o valor não
reconhecido no DD, não foi enfrentada pela primeira instância de julgamento. Considero que tal
omissão é fundamental para a pacificação da lide, pois se a DRJ tivesse analisado
especificamente essa matéria, talvez, não houvesse sido dado prosseguimento a lide. De
qualquer forma, não há como se negar que tal omissão cerceou o Direito de Defesa da
contribuinte.
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.306 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13884.910952/2009-23

Ademais, também deve-se consignar que tal matéria não pode ser enfrentada por
esta Turma, pois se assim o fosse, haveria uma vedada supressão de instância.
Dessa maneira, voto no sentido de conhecer parcialmente do Recurso Voluntário,
em acolher a preliminar de nulidade suscitada de ofício pelo relator e dar provimento parcial ao
recurso para determinar a devolução do processo à DRJ para que profira novo julgamento.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital